Tribunal: TJBA
Processo: 8032681-61.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032681-61.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ADELSON FERREIRA DOS SANTOS NETO e outros Advogado(s): GILDEMAR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE REMANSO-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO, AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI REPROVÁVEL. INVASÃO DE DOMICÍLIO DA EX-COMPANHEIRA, VIOLÊNCIA SEXUAL, AGRESSÃO FÍSICA E USO DE ARMA BRANCA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente acusado da suposta prática dos crimes de estupro, ameaça e lesões corporais por razões da condição do sexo feminino, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar e possibilidade de aplicação de medidas alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, notadamente quanto à demonstração do periculum libertatis; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da segregação cautelar por medidas diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) encontram-se devidamente evidenciados pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, especialmente pelas declarações da vítima, depoimentos dos policiais condutores e laudo de exame de lesões corporais. 4. A gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, evidenciados pela invasão do espaço íntimo da vítima, violência sexual, agressão física intensa e posterior ameaça com uso de arma branca, fatores que extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal. 5. A existência de outra ação penal em curso contra o paciente constitui elemento concreto adicional que evidencia o risco de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da custódia. 6. As eventuais condições pessoais favoráveis do agente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não garantem, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a sua decretação. 7. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes e inadequadas diante do quadro fático e probatório delineado, sendo a manutenção da custódia indispensável para garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da ofendida. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento, aliada ao risco de reiteração delitiva demonstrado por ação penal em curso, constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação extrema mostra-se imprescindível para a proteção da vítima e da sociedade. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 213; CPP, arts. 312, 313, inciso I, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 207130/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 919073/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8032681-61.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Remanso/BA, tendo como impetrante o bel. Gildemar Ferreira dos Santos Junior e como paciente, ADELSON FERREIRA DOS SANTOS NETO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .